Tribunal: TJSP
Processo: 2248772-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo o bloqueio de valores em nome da coexecutada. Inconformismo. Alegação de bloqueio de valores impenhoráveis. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Quantia constrita que se refere a salário e reserva abaixo do patamar de 40 salários-mínimos. Proteção de quantias em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo o bloqueio de valores em nome da coexecutada. Inconformismo. Alegação de bloqueio de valores impenhoráveis. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Quantia constrita que se refere a salário e reserva abaixo do patamar de 40 salários-mínimos. Proteção de quantias em poupança, conta ou outros investimentos. Reserva que deve ser preservada. Uso fraudulento ou de má-fé da conta não demonstrados. Impenhorabilidade que deve ser prestigiada. Decisão reformada. Recurso provido.